Tribunal: TJDFT
Processo: 0700858-91.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0700858-91.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAQUIM PEDRO DE OLIVEIRA V I S T O S. (Doc. Num. 5721075). Recurso já julgado e os autos, até mesmo, já foram arquivados. Assim, nada há a ser provido quanto ao petitório apresentado pelo Agravado (Doc. Num. 5721075), o qual, se o caso, deverá ser protocolado no bojo do Feito de origem. Retornem os autos ao arquivo. I. Brasília - DF, 06 de abril de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador